Tribunal: TJSP
Processo: 2247901-72.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – MANUTENÇÃO DE ASTREINTES – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO EXEQUENDA – I – Decisão agravada que acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela ré, ora agravada, para, dentre outras deliberações, afastar a incidência das astreintes anteriormente fixadas, mantendo, no mais, a decisão

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – MANUTENÇÃO DE ASTREINTES – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO EXEQUENDA – I – Decisão agravada que acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela ré, ora agravada, para, dentre outras deliberações, afastar a incidência das astreintes anteriormente fixadas, mantendo, no mais, a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela ré para converter a obrigação em perdas e danos - II – Agravante que argumenta serem devidas as astreintes em razão do descumprimento da obrigação de fornecimento de dados pela ré, ora agravada – III - Agravada, que, em impugnação ao cumprimento de sentença, defendeu caber à empresa WhatsApp LLC, terceira estranha ao feito, responder em juízo e dar cumprimento às ordens judiciais relacionadas ao referido serviço – Alegação, ainda, da ausência de dever legal de armazenamento de dados de seus usuários, exceto os registros de acesso por seis meses, além da impossibilidade de cumprimento da decisão, em razão do número de telefone indicado ser referente a usuário estrangeiro, sediado em outro país - Sentença que julgou procedente o feito para determinar à ré que forneça o número de identificação IMEI do aparelho utilizado, registros de acesso (tais como endereços de IP de origem, com datas, horários e respectivos fusos horários), dos últimos seis meses, bem como eventuais dados pessoais e outras informações em seu poder, que possam contribuir para a identificação do usuário da conta WhatsApp vinculada ao número de telefone indicado na petição inicial – Matéria arguida no bojo da fase de cumprimento de sentença que já foi suscitada em contestação e superada em sentença transitada em julgado – Regular trânsito em julgado operado - Coisa julgada material e preclusão configuradas, que tornam imutável e indiscutível a decisão de mérito – Inteligência dos arts. 502, 505 e 507 do NCPC – Ainda que se tratasse de questão de matéria pública, as quais podem ser conhecidas de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, tal fato somente se dá enquanto não ocorrer o trânsito em julgado - Inteligência do art. 485, §3o, do NCPC – Precedentes do C. STJ – Ausência das hipóteses legais previstas no art. 494, I e II do NCPC – Impossibilidade de modificar a sentença após o trânsito em julgado – Inaplicabilidade ao caso da 'teoria de relativização da coisa julgada', o que se dá somente em casos excepcionais – Lei Geral de Proteção de Dados que se aplica a qualquer operação, independentemente do país onde estejam localizados os dados – Ré que não demonstrou a necessária observação da proteção de dados conferido pela norma vigente no país de origem da linha telefônica - Inteligência dos arts. 3, I, §2o e 4o, IV da Lei no 13.709/2018 – IV – Sendo indubitável o descumprimento injustificado da obrigação imposta em sede de tutela antecipada e confirmada em sentença, é de rigor a aplicação de multa fixada para tanto – Hipótese em que, no AI n° 2122705-29.2024.8.26.0000, julgado por esta C. Câmara, sob esta relatoria, foi fixada multa diária de R$300,00, limitada a 30 dias, perfazendo o máximo de R$9.000,00 - Valor da multa diária e limite que se mostram adequados e de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Inteligência do art. 537, §1o, I, do NCPC – V - Decisão reformada em parte - Agravo provido".